Tribunal: CARF
Processo: 13963.000199/97-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1991
INDÉBITO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
A contagem do quinquênio prescricional, para repetição/compensação de indébitos tributários decorrentes de tributos sujeitos a lançamento por homologação, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 566.621, c/c o disposto no § 2o do art. 62, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), para os pedidos protocolados até a data de 09/06/2005, deve ser feita pela tese dos cinco mais cinco, cinco anos para a homologação tácita e mais cinco para a prescrição, totalizando dez anos a partir da data do respectivo fato gerador.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000199/97-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.089 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DORLYTEX INDÚSTRIA DE ELÁSTICO LTDA -EPP.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1991
INDÉBITO.
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
A contagem do quinquênio prescricional, para repetição/compensação de
indébitos tributários decorrentes de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE no 566.621, c/c o disposto no § 2o do art. 62, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), para os
pedidos protocolados até a data de 09/06/2005, deve ser feita pela tese dos
“cinco mais cinco”, cinco anos para a homologação tácita e mais cinco para a
prescrição, totalizando dez anos a partir da data do respectivo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 303-31.575, de 12/08/2004, proferido pela Terceira Câmara do
antigo Terceiro Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, tomou conhecimento do
recurso voluntário e lhe deu provimento, nos termos da ementa transcrita abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000199/97-17
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000199/97-17

FINSOCIAL. PAF. Não tendo havido decisão judicial quanto ao mérito da ação de
repetição e tendo transitado em julgado ação declaratória de inexistência de relação
jurídica favorável à contribuinte, declara-se procedente o pedido de restituição no
âmbito administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Intimado desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
suscitando divergência, quanto à contagem do prazo prescricional do direito de o contribuinte
repetir/ compensar os indébitos decorrentes do pagamento indevido do Finsocial, efetuados a
alíquotas superiores a 0,5 % (meio por cento) sobre o faturamento mensal, defendendo a
contagem do quinquênio prescricional, a partir da extinção do respectivo crédito tributário pelo
pagamento, nos termos do inciso I do art. 168, do Código Tributário Nacional (CTN). Alegou
ainda literalmente que Colegiado da Câmara Baixa, “... ao não ter reconhecido a renúncia da via
administrativa, houve inquestionável ofensa ao aludido dispositivo legal, que é claro ao estatuir que a
propositura, pelo contribuinte, de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa”.
Por meio do despacho às fls. 202-e/205-e, a Presidente da 3a Câmara do antigo
3o Conselho de Contribuintes deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
O processo foi então remetido à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
para análise e julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional.
Por meio do Acórdão no 03-05.721, datado de 17/06/2008, às fls. 215-e/218-e,
a Terceira Turma daquela Câmara, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional e determinou o retorno dos autos à Delegacia de origem, para
apreciação das demais matérias, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/03/1991
Pedido de Restituição: 09/10/1997
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Depois de confirmada a decisão judicial final resta à administração tributária tão-
somente promover a execução administrativa em estrito cumprimento à decisão judicial
exarada.
Recurso especial negado.
Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional opôs os embargos de declaração
às fls. 222-e/225-e, suscitando omissão no julgado sob a alegação de que “A divergência
suscitada, por sua vez, dizia respeito ao prazo prescricional para se pleitear a restituição dos
valores pagos indevidamente a título de FINSOCIAL (cinco anos contados da extinção do
crédito tributário através do pagamento), anexando-se o Acórdão 302- 35782, para se
comprovar o referido dissídio jurisprudencial”. Alegou ainda que o seu recurso especial foi
conhecido parcialmente com seguimento apenas quanto à matéria atinente à violação da
legislação tributária. Em relação à prescrição, no despacho consta que “Os julgados citados não
apresentam a mesma situação fática, motivo pelo qual rejeito a alegação de interpretação divergente da
legislação tributária”.
Em que pese o não conhecimento de parte de seu recurso especial, a da 3a
Câmara do 3o Conselho de Contribuintes não determinou a intimação da Procuradoria da
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000199/97-17

Fazenda e, consequentemente, impediu a eventual interposição de Agravo contra admissão
parcial,
Apesar da disposição regimental e da previsão expressa de nulidade processual,
3a Turma da CSRF prosseguiu na análise do mérito recursal, proferindo o Acórdão no 03-05.721,
deixando de se manifestar sobre a nulidade perpetrada nos autos.
Assim, essa Turma deve se pronunciar sobre a configuração de nulidade
processual, caracterizada pela falta de intimação especifica da Fazenda Nacional do teor do
Despacho no 0105/2006 (Admissibilidade) e pela não concessão de prazo para eventual
interposição de recurso e, ainda se manifeste sobre a necessidade de se chamar o feito à ordem.
Os embargos foram então conhecidos e por do Acórdão no 9303-001.963,
datado de 12/04/2012, às fls. 228-e/230-e, os Membros da 3a Turma da CSRF, por unanimidade
de votos, acolheram os embargos para sanar a omissão no Acórdão no 03-05.721, nos termos da
ementa seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL DE DESPACHO QUE DEU
PARCIAL SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO À
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. PREVISÃO DO ARTIGO 37,
§2°, DA PORTARIA MF n° 55, de 1998, VIGENTE À ÉPOCA.
Deve-se declarar a nulidade do processo, a partir do despacho de admissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional, em que se deu parcial seguimento, se de tal
despacho a Fazenda não foi intimada, impossibilitando-lhe a interposição de agravo.
Previsão expressa, neste sentido, do Regimento Interno vigente à época.
A Fazenda Nacional foi então intimada desse acórdão, bem como Despacho no
0105/2006 (fls. 202-e/205-e) que deu seguimento parcial ao seu recurso especial. Contudo,
tomou ciência da intimação e devolveu os autos para prosseguimento apenas com a ciência.
O contribuinte foi também intimado do acórdão dos embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional e lhe facultado a apresentar contrarrazões ao recurso da Fazenda
Nacional no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da intimação. No entanto,
decorrido o prazo, não se manifestou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF. Assim, dele conheço.
Conforme demonstrado no relatório deste julgamento, os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no 03-05.721, datado de 17/06/2008,
às fls. 215-e/218-e, tinham como objetivo a nulidade do Despacho No 0105/2006 que admitiu
parcialmente o recurso especial interposto por ela contra o Acórdão no 303-31.575, e,
consequentemente, pela não concessão de prazo para eventual interposição de agravo.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000199/97-17

Contudo, intimada do acórdão que acolheu os embargos e do despacho que deu
seguimento parcial ao seu recurso especial, não interpôs agravo contra a admissão parcial e
devolveu os autos a esta 3a Turma da CSRF para prosseguimento, apenas com a ciência.
Embora, a Fazenda Nacional tenha alegado, em seu recurso especial, que o
Colegiado da Câmara Baixa, “... ao não ter reconhecido a renúncia da via administrativa, houve
inquestionável ofensa ao aludido dispositivo legal, que é claro ao estatuir que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa”,
consignou expressamente que “A questão central que se discute no presente feito é saber qual o
termo inicial para a contagem do prazo que o contribuinte possui para pleitear a restituição do
FINSOCIAL, que veio a ser declarado inconstitucional pelo Excelso Pretório”.
Dessa forma, a lide oposta nesta fase recursal, de fato, restringe-se à prescrição
do direito de o contribuinte repetir/compensar os indébitos do Finsocial correspondentes aos
fatos geradores ocorridos entre as datas de 30/09/1989 e 31/03/1991.
No acórdão recorrido, o Colegiado da Câmara Baixa afastou a decadência, de
fato prescrição, do direito de o contribuinte repetir os indébitos do Finsocial, com fundamento no
disposto no inciso II do art. 168, do CTN, ressalvado o direito de a Fazenda Nacional conferir a
legitimidade dos documentos apresentados juntamente com o pedido de restituição e,
consequentemente, a certeza e liquidez dos valores reclamados.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu a contagem do quinquênio
prescricional nos termos do inciso I do art. 168, daquele mesmo Código, ou seja, a partir da
extinção do crédito tributário pelo pagamento.
A prescrição do direito de o contribuinte repetir/compensar indébitos
tributários está regulada pelo Código Tributário Nacional (CTN) que assim dispõe:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...).
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(...).
Nos termos destes dispositivos legais, o prazo de cinco anos para se verificar a
prescrição do direito à repetição/compensação de indébitos tributários, no caso de pagamento
indevido e/ ou a maior, deveria ser contado a partir da extinção do crédito tributário pelo seu
pagamento.
No entanto, no julgamento do RE no 566.621, que tratou da aplicação do art. 3o
da Lei Complementar (LC) no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que deu interpretação ao inciso I
do art. 168 do CTN, quanto à ocorrência da extinção do crédito tributário, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, o STF decidiu que o artigo 3o daquela LC somente se
aplica às ações (pedidos) de restituição, ajuizadas (protocoladas) a partir de 9 de junho de 2005.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 13963.000199/97-17

Assim, em face dessa decisão e do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, c/c
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.012.903/RJ, para os pedidos de
restituição protocolados até a data de 8 de junho de 2005, a extinção do crédito tributário, de
forma tácita, se deu somente depois de decorridos 5 (cinco) anos contados a partir do respectivo
fato gerador e, consequentemente, o prazo prescricional quinquenal para se pedir a
restituição/compensação de indébitos decorrentes de pagamentos indevidos e/ ou maior deve ser
contado a partir da data da extinção tácita, resultando prazo total de 10 (dez) anos, tese “dos
cinco mais cinco”, até então aplicada pelo STJ.
No presente caso, os valores pleiteados pelo contribuinte decorreram dos
pagamentos correspondentes aos fatos geradores ocorridos entre as datas de 30/09/1989 e
31/03/1991. O pedido de restituição foi protocolado em 09/10/1997.
A data limite para o fato gerador mais antigo, ocorrido em 30/09/1989, expirou
em 30/09/1999. Contudo, conforme demonstrado e provado nos autos, o pedido de restituição foi
protocolado em 09/10/1997 (fls. 03-e/fls. 05-e).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital